Tribunal: TJMT
Processo: 1013343-34.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013343-34.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GILMAR DE SOUZA FRANCO - CPF: 554.276.421-53 (EMBARGANTE), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSE VALDAIR BRANDAO DE VARGAS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1013343-34.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: GILMAR DE SOUZA FRANCO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENSA NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO – ALEGADA A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL BEM COMO A IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA DE PARTICIPAR DA SESSÃO VIRTUAL POR FALHA DE CONEXÃO NA INTERNET – NÃO OCORRÊNCIA – JULGAMENTO PREVIAMENTE ADIADO A PEDIDO DA DEFESA – ADVOGADO QUE SAIU INTIMADO – IMPOSSIBILIDADE TECNICA NÃO DEMONSTRADA – 2) APONTADA A OCORRÊNCIA DE OMISSÕES E OBSCURIDADES – NÃO DEMONSTRAÇÃO – QUESTÕES PONTUALMENTE ENFRENTADAS PELA DECISÃO COMBATIDA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Intimada devidamente a defesa acerca da designação de sessão de julgamento no Plenário Virtual, e existindo pedido de retirada de pauta para fins de sustentação oral, com o consequente adiamento do julgamento, a realização do julgamento na próxima sessão prescinde da prévia intimação do advogado, conforme estabelece a Portaria N. 298/2020-PRES, no art. 4°, III, § 2° e 3°.

Não demonstrada a existência dos vícios de fundamentação de ensejam o manejo dos aclaratórios, devem estes serem rejeitados, sobretudo quando impliquem em mero inconformismo com o teor da decisão.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1013343-34.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: GILMAR DE SOUZA FRANCO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração,
com rogo por atribuição de efeito modificativo, opostos por
Gilmar de Souza Franco
contra acórdão proferido no Recurso em Sentido Estrito nº
1013343-34.2021.8.11.0000
, de relatoria deste Gabinete, assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – RECONHECIMENTO DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ANTIJURIDICIDADE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA CABAL – 2) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS DE QUE O AGENTE AGIU SEM ANIMUS NECANDI – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DO CRIME PRATICADO PELO MOTIVO TORPE, COM PERIGO COMUM E POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – 4) ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO CONEXO – COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. A absolvição sumária com base na legítima defesa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, porém, havendo dúvida, esta deverá ser dirimida pelo Conselho de Sentença, em decorrência dos princípios constitucionais previstos no art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas c e d, da Constituição Federal.

2. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio qualificado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa, neste momento processual, a ausência do animus necandi no acusado quando no momento do crime.

3. Mostra-se incabível a exclusão de qualquer qualificadora do crime de homicídio se existem dúvidas quanto à sua incidência, sendo a competência do Conselho de Sentença a sua exclusão ou não.

4) É imperiosa a submissão ao plenário dos crime conexo ao doloso contra a vida, se há nos autos indícios da prática do delitos de posse ilegal de arma de fogo, ao passo que deve ser analisados pelo Júri Popular, competente que é, por atração, ao julgamento da integralidade dos fatos imputados.”

Em suas razões (ID.
115174492)
, o embargante sustenta haver nulidade no acórdão por omissão que redundou em cerceamento de defesa e violação do contraditório, pois
não teve a possibilidade de participar da sessão do dia 15/12/2021, visto que não foi intimado acerca da realização da mesma, e o pedido de retirada de pauta – deduzido à Secretaria – não prosperou.

Ajunta, outrossim, que na data da sessão de julgamento teve problemas de acesso à rede de internet.

Pretende, nessa medida, a nulificação do julgamento, com nova intimação para efetuar sustentação oral.

N’outra vertente, alega a existência de omissão no julgado quanto ao rogo por degravação de depoimentos.

Requer, ainda, a reanálise da prova pericial e do rogo por aplicação da consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo, apontando ainda obscuridade quanto ao pedido de nulidade pela negativa de inquirição do perito que lavrou a prova técnica.

Requesta, assim, o pronunciamento quanto a tais questões inclusive para fins de prequestionamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da douta Procuradora Dr.ª Rosana Marra, manifestou-se pelo não conhecimento dos embargos, por verter matéria inédita e, no mérito, requereu o seu
desprovimento,
afastando-se qualquer nulidade ou vício sanável pela via eleita.

É o relatório.

Em pauta, mediante intimação do douto advogado.

Cuiabá, 17 de março de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1013343-34.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: GILMAR DE SOUZA FRANCO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos termos estabelecidos pelo art. 619, do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente verificada no julgado.

Também é corrente na mais autorizada doutrina o entendimento de que o prazo dos embargos se destina também à alegação de nulidades ocorridas na sessão de julgamento, especialmente quando relativas à vulneração ao princípio da ampla defesa, por suposta falha na intimação do advogado para participar da solenidade. Não se constata, portanto, qualquer inovação recursal indevida na presente alegação de nulidade.

Não obstante, sem razão o embargante.

Na espécie, conforme informado pela Secretaria ao Advogado, o julgamento do Recurso em Sentido Estrito 1013343.34.2021.8.11.0000 não foi adiado “
em razão da pauta de julgamento desse processo ter sido publicada em 24/11/2021 e ter sido
adiado na sessão do dia 03/12/2021, justamente em razão de pedido de sustentação oral
. Assim,
por tratar-se de adiamento de julgamento de sessão anterior, prescinde de nova publicação de pauta, conforme previsão regimental, em seu artigo 92, § 10
.
”

Ora, ao que se nota, o pedido foi formulado a destempo diante da Secretaria, e não deste Relator, sem perder de vista que realmente, em havendo adiamento do julgamento em razão de pedido da parte, não há necessidade de nova publicação, visto que o Advogado já sai intimado, conforme previsão regimental supra.

Ademais, a jurisprudência desta e. Corte também esposa a conclusão pela desnecessidade de nova intimação.
In verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA SESSÃO DE JULGAMENTO E DO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.
Devidamente intimada da designação de sessão de julgamento, a ser realizado no Plenário Virtual, e requestada a retirada, para fins de sustentação oral, adiado o julgamento automaticamente para a próxima sessão, independentemente de despacho e de publicação de nova pauta no Diário da Justiça eletrônico, nos termos da Portaria N. 298/2020-PRES, no art. 4°, III, § 2° e 3°.
Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. (N.U 0026707-40.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)

Portanto, não ocorreu qualquer falha na intimação do douto advogado.

Não obstante, este relata que, no dia anterior à sessão, após o horário de expediente regular deste Paço, entrou em contato com a secretaria desta Terceira Câmara para informar a ausência de intimação e requerer, uma vez mais, a redesignação do ato para a próxima sessão, isto com o fito de efetuar sustentação oral.

Informado pela secretaria que não havia qualquer equívoco na intimação, como visto alhures, aduziu que o pedido de adiamento foi decidido por servidor deste Tribunal, e não pelo Relator competente.

Ora, se o “pedido” foi direcionado à servidora que claramente não é competente para decidir sobre ele, evidente que o equívoco reside com quem formulou e direcionou o petitório à pessoa errada.

Aliás, a diligente servidora limitou-se a informar que não iria tirar o feito de pauta porque não vislumbrou qualquer equívoco na intimação, de modo que, sem qualquer determinação do relator, não tiraria o processo de pauta.

Pois bem.

No dia seguinte, pela manhã, a diligente servidora encaminhou ao advogado o
link
para que efetuasse a sustentação oral, a partir das 14 horas, bem como o e-mail para encaminhamento dos memoriais, muito embora não houvesse pedido nos autos nesse sentido.

Quanto ao dia da realização da sessão, a defesa relata que:

“Hoje dia 15/12/2021, em Paranatinga-MT a internet simplesmente não funcionou, gerando problemas técnicos, onde nem mesmo os telefones celulares funcionavam, como prova registramos através de fotografia a falta de acesso, o que impossibilitou a participação na sessão por videoconferência, mesmo o link para participação tendo sido enviado as 8:55 horas da data de hoje, o que já dificultaria a presença da defesa.

Ao abrir a caixa de e-mail, notamos que o link para realizar a sustentação oral, foi enviado hoje dia 15/12/2021 às 8:55 hs, cuja RESE foi o primeiro item da pauta, que teve início as 8:00 hs”. (Id.
113448980)

Assim, com o fito de comprovar a falha de conexão da internet, o causídico juntou aos autos fotos do monitor de um computador, documento que, a par da fé do grau do advogado, a nosso sentir, não comprovam a absoluta impossibilidade de comparecimento remoto ao julgamento, de modo que eventuais problemas de conexão particular do advogado não podem obstar o andamento das sessões designadas, sem perder de vista que a impossibilidade poderia ter sido comunicada por outro meio, por exemplo, o telefônico.

Assim, a prova juntada pelo advogado a demonstrar que “
em Paranatinga-MT a internet simplesmente não funcionou”,
ou seja, que não havia internet na cidade inteira, não patenteia a amplitude do problema relatado pelo causídico, somente demonstrando que, por algum motivo, naquele momento, o computador em questão não estava conectado à rede de internet.

Julgando de outra forma estaria a se abrir um precedente a sinalizar que a mera alegação de falha na conexão da internet, com singelo indício, poderia ocasionar a nulificação de um julgamento.

Assim, não se constata qualquer nulidade a ser remediada quanto ao julgamento.

Demais, convém anotar que não se verifica, igualmente, qualquer nulidade pelo simples fato de que a Procuradoria-Geral de Justiça, após ter juntado aos autos seu parecer, fez juntar um adendo.

Ora, o parecer não se confunde com as razões de apelação e não está submetido à preclusão consumativa, sobretudo porque faculta ao douto Procurador, em sessão, apresentar o parecer em forma oral.

De resto, uma vez mais, não se suscita, tampouco comprova, qualquer prejuízo à defesa.

Das apontadas omissões e obscuridades.

Quanto ao mérito do julgamento, alega a defesa a existência de omissão no julgado quanto ao rogo por degravação de depoimentos, bem como quanto à própria análise de prova pericial e ao rogo por aplicação da consunção do crime de porte ilegal de arma de fogo, apontando ainda obscuridade quanto ao rogo por inquirição do perito que lavrou a prova técnica.

Inicialmente, a defesa alega que o pedido de degravação foi analisado como preliminar, e não como pedido de diligência.

Pois bem.

Muito embora a defesa tenha formulado o pedido “preliminarmente”, como consta em suas razões, releva apenas destacar a desnecessidade da degravação pretendida, conforme decidido expressamente no voto vencedor:

Realmente, a mera alegação de que seria necessária a degravação dos depoimentos “em razão da deficiência em sua qualidade, fato que poderá trazer aos autos palavras que não foram ditas levando a interpretações equivocadas”, desacompanhada da comprovação individualizada de quais seriam os pontos controversos ou duvidosos, não demonstra, por si só, qualquer nulidade. Trata-se, pois, de uma alegação genérica tendente apenas à procrastinação do feito. (ID 110318484)

Portanto, ausente qualquer omissão.

Quanto à suposta omissão em relação ao pedido de nulidade pela não oitiva de perito, se assentou que:

“De semelhante modo, não prospera a alegação de nulidade pela simples negativa de oitiva de um dos peritos.

Deveras, o julgador tem o poder-dever de organizar a instrução processual, evitando produção probatória improfícua e morosa.

No caso dos autos, tem-se que o recorrente, que respondeu à totalidade do processo em liberdade, em um primeiro momento, nada requereu quanto à oitiva do perito, embora tenha apresentado defesa prévia e, posteriormente, requerido substituição de testemunhas, deferida pelo julgador (id. 95590470), apenas depois de longo transcurso da instrução processual, com diversas tentativas de intimação de testemunhas, inclusive mediante cartas precatórias, pediu a oitiva do perito.

Denegando o pedido, o douto magistrado consignou, com acerto, que: “(...) indefiro o requerimento para oitiva do Senhor perito, vez que não logro racionalidade no pedido, ademais, passado-se quase 05 (cinco) anos não há como requerer que o perito lembre dos detalhes para “complementar” o laudo de incapacidade.

Ademais, não localizei nexo de causalidade com a discussão principal.” Id. 95590471 - Pág. 48.

Não bastasse, o perito Sinésio Gouveia de Alvarenga chegou a ser ouvido na fase judicial (fl. 201), esclarecendo que a causa da morte foi uma infecção generalizada em decorrência das lesões causadas pelos projéteis de arma de fogo.

Ainda, o exame necroscópico concluiu que “diante dos dados colhidos durante a necropsia, concluímos que a morte de José Valdir Brandão de Vargas se deu devido à SÉPTICEMIA consequente a trauma torácico por projétil de arma de fogo” id. 95590467 - Pág. 95.

Assim, como bem entendeu o magistrado, não existe necessidade ou produtividade na medida em questão.”

Ainda em relação ao nexo de causalidade, pontuamos que:

“No que diz com o nexo causal, como visto, o perito Sinésio Gouveia de Alvarenga chegou a ser ouvido na fase judicial (fl. 201), esclarecendo que a causa da morte foi uma infecção generalizada em decorrência das lesões causadas pelos projéteis de arma de fogo.

Ainda, o exame necroscópico concluiu que “diante dos dados colhidos durante a necropsia, concluímos que a morte de José Valdir Brandão de Vargas se deu devido à SÉPTICEMIA consequente a trauma torácico por projétil de arma de fogo” id. 95590467 - Pág. 95.

Portanto, o pedido de absolvição sumária, ao argumento de que o acusado teria agido em legítima defesa, em uma análise perfunctória dos autos como exige o momento processual, não subsiste.”

Por derradeiro, quanto à aplicabilidade do princípio da consunção, pontuamos que:

“Da consunção.

Por fim, não há que se falar em absolvição em relação ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois verificada a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria, incumbe ao Conselho de Sentença julgá-lo, pois, a competência atrativa constitucional se estende aos delitos conexos.

Imperioso destacar que, ocorrendo a pronúncia em relação ao crime doloso contra a vida, o delito conexo também deve ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, nos termos do inciso I do artigo 78 do Código de Processo Penal.

Acerca do tema é o entendimento de Guilherme de Souza Nucci:

“Havendo infração penal conexa, incluída na denúncia, devidamente recebida, pronunciando o réu pelo delito doloso contra a vida, deve o juiz remeter a julgamento pelo Tribunal Popular os conexos, sem proceder a qualquer análise de mérito ou de admissibilidade quanto a eles. Aliás, se eram grotescos, atípicos ou inadmissíveis os tais delitos conexos tão logo fosse oferecida a denúncia, caberia ao magistrado rejeitá-la. Entretanto, se acolheu a acusação, deve repassar ao juiz natural da causa (Tribunal do Júri) o seu julgamento. Caberá, assim, aos jurados checar a materialidade e a prova da autoria das infrações penais conexas para haver condenação” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 73).

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 121, 2º, INCISOS I E III E ART. 214, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 1º, INCISO II, 4º, INCISO II, DA LEI nº 9.455/97. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONEXOS. COMPETÊNCIA. I - Verificada a presença de crimes conexos em relação ao delito doloso contra a vida, o juiz natural da causa - incluindo aí os crimes conexos - será o Tribunal do Júri. II - No presente caso, vislumbrada a existência de indícios de autoria e prova de materialidade dos crimes conexos, escorreita foi a determinação do e. Tribunal de origem para que tais crimes fossem julgados pelo Tribunal do Júri, assim como o delito doloso contra a vida (...)”. (HC 88.192/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer,j. 8.11.2007).

Seja como for, não há como acolher, de plano, o rogo por aplicação do princípio da consunção, visto que, segundo o depoimento do réu em sede inquisitiva e os depoimentos testemunhais, o recorrente tinha consigo a arma muito antes da prática delitiva e a manteve em seu poder após o crime”.

Uma vez mais, como bem se divisa, inexistente qualquer omissão ou obscuridade.

Convém anotar que, em sede de Recurso em Sentido, quanto à fundamentação, deve o julgador, sempre e sempre, primar pela sobriedade e concisão, para não incorrer em excesso de linguagem.

Assim, questões mais aprofundadas, atinentes a eventuais dúvidas, ainda que plausíveis, quanto à autoria, materialidade ou outras ligadas ao crime, devem ser enfrentadas pelo Tribunal do Juri, sobretudo quando presentes indícios suficientes para a decisão de pronúncia, como no caso dos autos.

Numa palavra, a decisão combatida não reclama, nem mesmo admite o grau de certeza que o advogado requer com o presente recurso.

Assim, o inconformismo com o teor da decisão deve ser atacado pela via correta, que não a presente.

Por fim, é corrente o entendimento de que os embargos não se prestam ao fim exclusivo de prequestionamento quando não demonstrada a existência de qualquer dos vícios que ensejam o seu manejo, como no caso dos autos, em que as questões postas foram devidamente enfrentadas.

Logo, conheço os embargos de declaração e lhes
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022